Tribunal: TJDFT
Processo: 0005575-15.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0005575-15.2017.8.07.0004 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BATISTA FERNANDES DO NASCIMENTO, FRANCISCO JOAQUIM DO NASCIMENTO, IARA AGRO INDUSTRIA ARAGUAIA LTDA EMBARGADO: MARCELO FREDERICO DUARTE FERREIRA MACHADO D E S P A C H O O caráter modificativo do pleito deduzido evidencia a inadequação dos Embargos Declaratórios. Conheço, assim, dos Embargos de Declaração como Agravo Interno, facultando aos Agravantes a complementação das razões recursais nos termos do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 14 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator